Tribunal: TJMT
Processo: 1035895-85.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035895-85.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Agêncie e Distribuição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONARDO SANTOS DE RESENDE - CPF: 632.624.601-68 (ADVOGADO), INDART INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. - ME - CNPJ: 22.874.693/0001-84 (AGRAVANTE), RODRIGO JOSE HEISS DE OLIVEIRA - CPF: 028.613.759-30 (AGRAVANTE), SANIRA AMARAL LOGRADO - CPF: 976.513.461-49 (AGRAVANTE), LEILA NAIM CHARAFEDDINE - CPF: 663.719.456-53 (AGRAVADO), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ARBITRAL. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. PREVALÊNCIA DO ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE SOBRE ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO HOMOLOGADO.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou
I
mpugnação ao
C
umprimento de
S
entença
A
rbitral, mantendo a execução do acordo homologado judicialmente e afastando a validade de acordo extrajudicial posterior não homologado. O
C
umprimento de
S
entença tem por objeto a execução do acordo firmado na Câmara Brasileira de Mediação, Conciliação e Arbitragem Empresarial da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis (CDMAE/ACIR), homologado em 13-10-2021, no valor de R$ 95.000,00, além de obrigações acessórias. Diante do inadimplemento, a credora requereu a execução do título, atualizado para R$123.000,00. Os executados
apresentaram Impugnação
, alegando a validade d
o
novo acordo celebrado extrajudicialmente em 11-1-2022, pelo montante de R$ 45.000,00, requerendo que a execução se limitasse a este valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se um acordo extrajudicial posterior pode prevalecer sobre um acordo previamente homologado em juízo e objeto de cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação judicial confere ao acordo natureza de título executivo judicial, nos termos do art. 515, VII, do CPC, o que o torna exigível em juízo.

O acordo extrajudicial posterior não foi submetido à homologação judicial, não possuindo força executiva nos autos do
C
umprimento de
S
entença.

Precedentes jurisprudenciais indicam que acordos extrajudiciais não homologados não produzem efeitos em sede de
C
umprimento de
S
entença, prevalecendo a obrigação reconhecida judicialmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O acordo homologado judicialmente constitui título executivo judicial e deve ser cumprido nos termos fixados, salvo posterior modificação homologada pelo juízo competente.

Acordo extrajudicial posterior sem homologação judicial não altera a obrigação reconhecida no cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 515, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 1003917-85.2021.8.26.0127, Rel. Des. Dario Gayoso, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 26.08.2023; TJ-MG, AC nº 5000314-80.2021.8.13.0390, Rel. Des.
Delvan
Barcelos Júnior, 8ª Câmara Cível Especializada, j. 25.01.2024.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença Arbitral.

Os agravantes afirmam que o processo iniciou com execução de sentença arbitral referente a contrato de locação não residencial, determinando a desocupação do imóvel em 30-10-2020, ocasião em que foi realizado um acordo
judicial estabelecendo o pagamento de R$95.000,00 e novo prazo para entrega do bem
.

Sustentam que, devido ao
não cumprimento de tal transação,
as partes celebraram um segundo acordo
, dessa vez
extrajudicial, fixando o valor de R$ 45.000,00,
devidamente pago
por eles
.

Defendem que o referido ajuste preenche todos os requisitos de validade (agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não vedada em lei), inexistindo qualquer alegação de dolo, erro ou coação.

Alegam que a homologação judicial não constitui requisito para a validade de acordos extrajudiciais firmados entre as partes.

Argumentam que os bloqueios determinados causam risco irreparável.

E
feito suspensivo
deferido (Id 260407650)
.

Contraminuta não apresentada.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os agravantes se insurgem contra a decisão

que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença Arbitral, nos seguintes termos:

“(...)

O executado apresentou impugnação requerendo que seja declarada a validade do segundo acordo firmado entre as partes; considerando o pagamento do acordo pelas parcelas já depositadas; e encerrado o processo pelo cumprimento da obrigação.

A parte exequente vindica a rejeição da impugnação.

E, de fato, sem razão o exequente isso porque, como se verifica dos autos, o noticiado “segundo acordo” celebrado entre as partes não foi homologado por este Juízo.

Ainda que o acordo tenha sido formalizado, e juntado ao feito posteriormente pelo exequente (Id. 75204095), o que se tem do caderno processual é que esta avença não foi trazida ao caderno processual para ser homologada e só aportou ao feito quando o exequente compareceu aos autos para denunciar o descumprimento do acordo homologado.

Portanto, sem sombra de dúvidas, é evidente que o feito deve prosseguir pelos exatos termos do acordo que foi homologado pelo Juízo - tal como já restou decidido na deliberação anteriormente proferida em Id. 133556502 e mantida pela Instância Superior
(uma vez que o recurso de agravo de instrumento interposto pelo executado em face desta decisão foi desprovido).

O acordo homologado pelo Juízo, portanto, prevalece sobre o acordo que não foi homologado.
(...)

Isto posto, mais uma vez, rejeito a impugnação da parte executada - e, por consequência, mantenho os termos da deliberação já proferida em Id. 133556502; que já foi objeto de recurso de agravo de instrumento, desprovido”.

(fls. 637/641).

Os autos versam sobre Cumprimento de Sentença Arbitral
apresentado pela agravada
tendo
por objeto acordo firmado pela Câmara Brasileira de Mediação, Conciliação e Arbitragem Empresarial da Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Rondonópolis - CDMAE
/ACIR

(Id 49756014
dos autos principais
)
, no valor de R$95.000,00,
além de outras providências
(limpeza do terreno e desocupação do imóvel, sob pena de multas)
.

O acordo foi homologado
em 13-10-2021
, ficando suspenso o processo até o seu cumprimento (Id
67661464
do processo de primeira instância
).
Como este não ocorreu
,
em 8-2-2022
a credora requereu o prosseguimento do Cumprimento de Sentença
pelo valor
atualizado
de R$123.000,00 (Id 75204093
da Ação principal
)
.

Foi
junt
ad
o
Instrumento Particular de Transação
no montante de R$45.000,00
realizado em 11-1-2022

(Id
75204095
dos autos originários
)
.

Novamente, em 15-3-2023, a agravada pleiteou o
C
umprimento da
S
entença homologatória (Id 112494857
do feito principal
).

A exequente/apelada requereu o pro
cessamento
da Execução
d
o primeiro acordo
, que foi homologado, atualizado em R$123.000,00
(Id 89781996
dos autos de primeiro grau
).

Em Impugnação, os agravantes pugnaram pela validade do segundo acordo, razão por que sustentam que o Cumprimento de Sentença deve seguir com relação a ele (Id 172
305763
da lide de origem
).

A
rgumentam que o acordo homologado
em juízo
não foi cumprido, motivo pelo qual firmaram o instrumento particular de transação em 11-1-2022, estabelecendo o débito em R$45.000,00, sendo este o valor que deve prevalecer.

No entanto, tendo havido a referida transação anterior devidamente homologada judicialmente
e que foi executada n
o Cumprimento de Sentença
, este
deve prosseguir
tendo ela como objeto
, pois tal ato configura título executivo judicial, o que não acontece com o acordo extrajudicial não homologado.

Assim dispõe o CPC:

“Art. 515. São títulos executivos judiciais, cujo cumprimento dar-se-á de acordo com os artigos previstos neste Título:

(...)

VII - a sentença arbitral;”

Deferida a busca de bens pelo SISBAJUD
(fls. 62
4
/625)
, os executados/agravantes mais uma vez impugnaram a decisão
e requereram o desbloqueio dos valores penhorados e a validade do acordo celebrado extrajudicialmente para que a Execução prossiga pelo valor d
e R$45.000,00.

No entanto,
está muito claro nos autos que o Cumprimento de Sentença busca a execução do acordo arbitral que foi devidamente homologado em juízo
, ou seja, o objeto da lide está delimitado com base na referida transação
.

E mais, o acordo posterior foi firmado extrajudicialmente, o que, diante da existência da decisão homologatória
do anterior, deixa de ter validade.

Nesse sentido
, confira-se a jurisprudência mencionada pelo juízo de primeira instância
:

“
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA REQUERIDA – APELANTE DIZ QUE NÃO PODEM INCIDIR ENCARGOS SOBRE AS PARCELAS DO ACORDO JÁ QUITADAS; E, QUE A CONDENAÇÃO FAZ UMA PROJEÇÃO FUTURA AO MENCIONAR QUE A EXISTÊNCIA DE DÉBITO DEVE SER APURADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, O QUE NÃO SE PODE ADMITIR. CONTRARRAZÕES PELA MANUTENÇÃO DO JULGADO. APELANTE QUE CONFESSA O INADIMPLEMENTO DE UMA PARCELA DO ACORDO E DE PRESTAÇÕES VENCIDAS NO CURSO DO PROCESSO. DÍVIDA INCONTROVERSA QUE RESULTA NA PROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA -
ACORDO QUE NÃO CHEGOU A SER HOMOLOGADO PELO JUÍZO DE ORIGEM QUE APENAS DETERMINOU A SUSPENSÃO ATÉ QUE FOSSE NOTICIADO O PAGAMENTO DO DÉBITO – ACORDO QUE NÃO PRODUZ EFEITOS EM RAZÃO DA FALTA DE HOMOLOGAÇÃO – PRECEDENTES
- EVENTUAIS QUANTIAS PAGAS PELA APELANTE DEVERÃO SER ABATIDAS DO MONTANTE DO DÉBITO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
”
(TJ-SP - AC: 10039178520218260127 Carapicuíba, Relator: Dario Gayoso, Data de Julgamento: 26/08/2023, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2023)
. (Sem destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DE FAMÍLIA - ALIMENTOS -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES - NÃO HOMOLOGADO - AUSÊNCIA DE VALIDADE - IMPUGNAÇÃO REJEITADA - PROSSEGUIMENTO DO FEITO EXECUTIVO - RECURSO PROVIDO - Embora seja possível a realização de transação entre as partes
quanto ao encargo alimentar outrora fixado,
para que eventual ajuste surta efeitos, em razão do direito indisponível ali negociado, tem-se por necessário
a fiscalização do Ministério Público e, por conseguinte,
a homologação em juízo
.
”
(TJ-MG - Apelação Cível: 5000314-80.2021.8.13.0390, Relator: Des.(a)
Delvan
Barcelos Júnior, Data de Julgamento: 25/01/2024, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 29/01/2024)
. (Sem destaque no original).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025